Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707250-88.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOHN ALEXSANDRO DANTAS FIGUEIREDO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo BANCO ITAUCARD S/A, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, ajuizada em desfavor de JOHN ALEXSANDRO DANTAS FIGUEIREDO. Na inicial, o autor pleiteia a busca e apreensão do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo T-CROSS HIGHL 250 1.4, ano de fabricação 2021, cor CINZA e placa REL-2B50, diante do inadimplemento da prestação vencida em 26/05/2021 do Contrato de Financiamento no 84259847, gravado com cláusula de alienação fiduciária (ID 34061882). Na sentença, a magistrada julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, combinado com os artigos 330, IV e 485, I, do CPC, em razão das sucessivas determinações de emenda à petição inicial que não foram atendidas pelo autor (ID. 34062310). Em sede de apelação, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente e a reforma da sentença, visando o afastamento da extinção do feito e o recebimento da petição inicial (ID. 34048851). Foi determinado o sobrestamento do feito, diante da verificação de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça, em 31/03/2022, dos Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1132 (ID. 34485895). Diante da decisão proferida, o autor requereu o afastamento da medida de suspensão dos autos, sob a alegação de a validade da assinatura de terceiro na notificação ser irrelevante para a situação tratada, não se enquadrando à situação controvertida mencionada (ID. 34736480). É o relatório. Decido. A questão submetida a julgamento no STJ traz a seguinte controvérsia: “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. No contexto observado nos presentes autos, verifica-se que o autor juntou a tentativa de notificação extrajudicial, remetida ao endereço informado no contrato, contudo houve frustração ante a devolução com informação de que houve mudança de domicílio do requerido. A situação não se refere à recepção de carta por pessoal diferente do destinatário, mas isso não é suficiente para afastar a apreciação constante no tema 1132, afinal, ao contrário do que se afirma, há sim relação com a matéria abordada pelo STJ, haja vista que foi pleiteada a comprovação da mora pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual. Portanto, não há razões para acolhimento do pedido de reconsideração da decisão proferida. Ante o exposto, mantenho a determinação de sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Julgado o Tema 1132, voltem à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador